Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA E NÃO REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE. MÉRITO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela empresa devedora, em desfavor da r. sentença que rejeitou os seus Embargos à Ação Monitória fundada em Duplicatas sem aceite, vencidas e não pagas, lastreadas em Notas Fiscais acompanhadas do comprovante de recebimento das mercadorias.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, Inciso I; 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil), sobretudo, quando evidenciado que as partes não pugnaram oportunamente pela produção de prova testemunhal.
3. Não constitui cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao contraditório e a ampla defesa, a ausência da produção de prova oral pelo Magistrado, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais, mormente quando verificado no caso concreto que os documentos não impugnados, juntados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. As Duplicatas sem aceite, acompanhadas de Notas Fiscais Eletrônicas de venda de mercadorias, com os respectivos comprovantes de entrega/recebimento dos produtos assinados e não impugnados de forma específica pela ré, são documentos hábeis para instruir a Ação Monitória, revelando-se prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC.
5. Na Ação Monitória fundada em Duplicatas, incumbe ao devedor comprovar a ocorrência de fraude ou irregularidade nas assinaturas apostas nos comprovantes de entrega/recebimento apresentados pelo autor, o que não ocorreu no caso concreto; afastando, assim, a ocorrência de vício impeditivo, modificativo ou extintivo do direito apresentado na inicial.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.